Tribunal: TJDFT
Processo: 0810830-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. DUPLA NOTIFICAÇÃO VERIFICADA. ADESÃO AO SNE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a declaração de nulidade do auto de infração no YE01395503, bem como de todos os seus efeitos. Para tanto, alegou o recorrente a ausência de dupla notificação, além de prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora deferido. Ademais, encontra-se assistido pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas.
3. Com a presente ação, pretende a parte autora a anulação do Auto de Infração no YE01395503, bem como do Processo Administrativo no 00113-00002997/2019-92, além do consequente cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir que lhe fora imposta, em decorrência do cometimento da infração tipificada no art. 165-A, do CTB.
4. A relação jurídica estabelecida deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 723/2018 do CONTRAN, aplicada à época do cometimento da infração, e que em seu art.
5. De início, necessário esclarecer que não se confunde a contagem do prazo prescricional para aplicação da punição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH com a contagem do prazo prescricional das demais infrações previstas no Código de Trânsito. Isso porque o prazo para a aplicação de tais penalidades contempla marcos interruptivos que inexistem no prazo prescricional das demais infrações e exige processo administrativo, que será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa.
6. Enquanto nas demais multas o procedimento administrativo se encerra com o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos, no caso das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, cometida a infração e rejeitada a defesa prévia, será aberto um processo administrativo. Nesse sentido: Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.
7. De acordo com o artigo 24, da Resolução 723/2018 do CONTRAN, o prazo para a prescrição da pretensão punitiva da suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH prescreve em 05 (cinco) anos a contar da data da autuação e interrompe-se com a notificação que dá ciência ao infrator da instauração de processo administrativo.
8. No caso sob análise, a infração inserta no art. 165-A, do CTB, foi cometida em 20/01/2019 (ID 71635061, pág. 1), sendo que o autor/recorrente não apresentou defesa prévia, conforme relatado no documento de ID 71633402, pág. 1. Assim, em razão do esgotamento da fase recursal relativa à multa aplicada, a Autarquia de Trânsito deu início ao Processo Administrativo no 0113014646/2015, sendo o autor/recorrente notificado da abertura em 18/10/2023 (marco interruptivo), conforme ID 71633405.
9. Em 09/07/2024, o recorrente foi notificado acerca da aplicação da penalidade (ID 71633405, pág. 2), não havendo nos autos informação de que tenha apresentado recurso à JARI e ao CONTRANDIFE. Assim, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, haja vista que a Autarquia de Trânsito teria até 2029 para execução da sanção.
10. Some-se a isso o fato de que, no período de tramitação do Processo Administrativo, foi editada a Resolução no 782/2020, do CONTRAN, que interrompeu, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, conforme art. 2o, IV. Referidos prazos foram retomados apenas a partir de 03/01/2022, com a entrada em vigor da Resolução no 895/2021.
11. Quanto à alegação de ausência de dupla notificação, restou comprovado nos autos que o recorrente, em 19/10/2018, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 71633403. Referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador.
12. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá notificação de multa pelo Correio, tendo que acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1988428, 0779830-17.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.